Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736296-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por ITA Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. - ME (ID no 42076359) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso da autora; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 41636405). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO